Tribunal: TJDFT
Processo: 0754215-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0754215-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIANE OLIVEIRA BORGES IMPETRANTE: LEANDRO ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por LEANDRO ALVES DA SILVA em favor de MARIANE OLIVEIRA BORGES, visando, liminarmente, revogar a prisão preventiva, decretada em 21/11/2025 por suposta participação no crime de homicídio, mas sem a demonstração dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ressalta a possibilidade de eventual condenação ensejar regime inicial aberto ou semiaberto, o que tornaria a prisão antecipada desproporcional, contrariando o princípio da homogeneidade. Cita condições pessoais favoráveis da paciente, como residência fixa, atividade laborativa lícita e bons antecedentes criminais. Além disso, possui uma filha de 5 anos de idade e está grávida, fazendo jus à prisão domiciliar, nos moldes do art. 318, inciso V, d o CPP. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja a paciente colocada em liberdade. Subsidiariamente, a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa estar vinculado a ato ilegal. No caso, extrai-se dos autos de origem (0719280-43.2025.8.07.0009) haver sido a paciente, juntamente com outro indivíduo (ANTÔNIO TAÍTOLO) denunciada pela suposta prática do crime do art. 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, na forma do art. 29 do CP. Segundo consta da inicial, em 16/10/2025, no interior do restaurante “Peixe Vivo”, em Samambaia/DF, ÍTALO TAIRONE (falecido), em comunhão de esforços com os acusados, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima FÁBIO GOMES DA SILVA, causando-lhes lesões fatais (ID 258078133). Quanto à paciente, teria concorrido para o delito na medida em que conduziu ÍTALO até o local dos fatos para matar a vítima. Apurou-se que ANTÔNIO estava no local cobrando uma dívida do ofendido, tendo acionado os comparsas para matá-lo. A autoridade policial representou pela prisão preventiva dos acusados, diante da presença de provas de materialidade e indícios de autoria delitiva, bem como em razão da periculosidade concreta dos réus, que, “amparados por motivação exclusiva de uma dívida anterior, decidiram causar a morte da vítima FÁBIO GOMES DA SILVA, com diversos disparos de arma de fogo em plena luz do dia em local com grande movimentação de pessoas” (processo n. 0719207-71.2025.8.07.0009, ID 257011244). A prisão preventiva foi decretada para acautelar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos fatos e elevada periculosidade dos representados (ID 257527271). No tocante à paciente em específico, ressaltou o magistrado que “acompanhou a ação do início ao fim, conduzindo ÍTALO até próximo ao local e indo até a vítima após esta ser baleada, isso na companhia de outra mulher não identificada, a indicar apoio moral e material aos irmãos”. Destacou o julgador que, “além da semelhança física e tatuagens, ressalte-se que MARIANE foi presa em flagrante com os irmãos representados nos autos n. 0745080-05.2022.8.07.0001, feito no qual houve registro do uso de documento falso por ÍTALO TAIRONE e ANTÔNIO TAÍTOLO”. Ademais, a acusada possui processo criminal em curso por tráfico de drogas praticado na companhia dos corréus, evidenciando o risco de reiteração delitiva. Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. No presente caso, a materialidade delitiva e os indícios de autoria, em juízo preliminar, mostram-se presentes com base nos documentos acostados aos autos, como registro de ocorrência policial n. 6684/2025, certidão de óbito da vítima, laudo de perícia necropapiloscópica n. 1723-25, laudo de exame de corpo de delito n. 43302/2025 - cadavérico, laudo pericial n. 5717-25, auto de apresentação e apreensão n. 335/2025 e n. 336/2025, relatório policial n. 75310/2025, relatório final de investigação n. 782/2025, além dos termos da denúncia, arquivos de mídia anexados aos autos e depoimentos colhidos em sede policial. Na hipótese, portanto, o enquadramento da situação fática à definição de risco à ordem pública se deu com base em elementos idôneos, aptos a satisfazer a exigência legal vindicada para a privação da liberdade, como alhures demonstrado. Em relação às alegadas condições pessoais da paciente, também não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Nesse ponto, conforme mencionado na decisão de origem, a paciente, embora tecnicamente primária, é investigada no inquérito policial n. 0745080-05.2022.8.07.00001, pela prática dos crimes dos artigos 33 da Lei n. 11.343/06 e 14 da Lei n. 10.826/03 (ID 257527276, dos autos n. 0719207-71/2025). Portanto, há fortes indícios do envolvimento da paciente na seara criminosa de forma reiterada, o que indica a necessidade de sua segregação. Por fim, quanto ao pedido de prisão domiciliar, em consulta aos autos de origem, verifica-se não ter sido a questão analisada pelo magistrado a quo, de forma que o enfrentamento da matéria nesta oportunidade caracterizaria indevida supressão de instância. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator